Tribunal: TJDFT
Processo: 0710123-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0710123-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Vistos, etc. Conforme certidão ao ID 37868222, o Acórdão n. 1434659 (ID 37067308), transitou em julgado em 29/07/2022. Não há pedidos pendentes de apreciação e não há providências adicionais a serem adotadas por esta Relatoria. Assim, retornem os autos à Secretaria desta 1a Turma Cível. Brasília, 8 de agosto de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora